Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: GABRIEL PIRES DOS ANJOS APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, em até 10 dias, manifestarem-se, querendo, a respeito da (in)constitucionalidade do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, considerando em especial o julgamento do Supremo Tribunal Federal no ARE 1335806 AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado em 27-04-2022. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator